Tribunal: TJBA
Processo: 0510010-29.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510010-29.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA MARIA SOUZA SILVA e outros Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: C S O ENGENHARIA LTDA Advogado(s):GABRIELLE GOMES SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RECONVENÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SUÍTE. CIÊNCIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO NÃO DEVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0510010-29.2016.8.05.0080, que tem como parte Apelante, RITA MARIA SOUZA SILVA E OUTROS e, parte Apelada, C S O ENGENHARIA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator